Tribunal: TJPA
Processo: 0809234-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809234-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. UNANIMIDADE.

1. Com o advento da sentença penal condenatória proferida no dia 12/08/2022, passa-se a ter novo título legitimador da custódia do paciente, razão pela qual se impõe o reconhecimento da perda do objeto deste remédio constitucional, o qual visava desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar;

2.
Habeas Corpus
prejudicado pela perda de seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em
julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. BRUNO BRAGA CAVALCANTE, em favor do nacional RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS, preso em razão da suposta prática do delito tipificado no art.
157, §2º, II,
do Código Penal, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Compulsando-se os autos e as mídias inseridas, verifica-se que, em exame, o titular da ação penal, ou seja, o Representante do Ministério Público, manifestou-se de maneira favorável ao pedido de revogação da custódia preventiva do acusado, opinando por medidas cautelares diversas da prisão.

Inobstante, o Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de Revogação da Prisão preventiva do ora paciente, indo de encontro ao posicionamento dado pelo detentor da pretensão acusatória e violando claramente o sistema acusatório adotado pelo Brasil.

Diante dos fatos narrados, apresenta as razões jurídicas, nos seguintes termos:

(...).

Nobre relator, conforme já destacado, há evidente violação à liberdade de locomoção do ora paciente, uma vez que se encontra com prisão preventiva mantida pelo eminente juízo, sem que houvesse qualquer provocação dos interessados neste sentido, em desapreço ao sistema acusatório e afronta à disposição expressa de Lei. Comprovando isso, resta a transcrição da presente decisão atacada, proferida no dia 15/06/2022:

(omissis)

Ora, Exc.ª, consoante a própria decisão atacada, a instrução processual findara.

Dessa forma, pelo fato de já não restar nenhum dos requisitos legais que ensejariam na manutenção da prisão preventiva e pelo denunciado se demonstrar indivíduo capaz de bem retornar ao convívio em sociedade, além de estar civilmente identificado e possuir endereço fixo, conforme os autos processuais, o ato processual coator se demonstra completamente vazio de qualquer fundamentação jurídica.

Somado a isso, ao analisar detidamente os autos processuais, observa-se que não há provocação de parte ou interessado, pelo contrário, o próprio detentor da pretensão punitiva se manifestou pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, conforme fl. 53 (ID 65820274) dos autos processuais.

Sendo assim, é evidente que o juízo de piso proferiu tal decisão de oficio, incorrendo em lesão grave aos princípios do Sistema Acusatório, além de violar a Lei inserida pelo Pacote Anticrime de 2019.

(...).

Portanto, à luz dos argumentos apresentados, evidencia-se que a decisão que decretou prisão preventiva do réu se mantivesse é ilegal e viola os preceitos básicos do Sistema Acusatório, além de ferir claramente a Lei vigente.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer-se que seja concedida a liminar, nos termos acima indicados, com a consequente anulação da decisão de fls. 54 (ID 66067222) e decretação da liberdade do paciente, em face da ilegalidade extrema da decisão guerreada, que ora conduz a continuidade do constrangimento ilegal do paciente. Bem como que, no mérito, seja confirmada a decisão liminar, sendo o paciente mantido em liberdade.” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 10098257 a 10098257.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10179627, sendo prestadas as informações, Id. 10228451, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 10239007.

Com a aposentadoria do e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, relator originário do
habeas corpus
, os autos vieram a mim redistribuídos no dia 18/11/2022.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional resta prejudicado pelo advento da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de nº 0804658-62.2022.8.14.0401, que deu origem ao presente
mandamus
, portanto novo título legitimador da prisão do paciente.

Mediante consulta ao sistema PJE deste e. Tribunal, constatou-se que no dia 12/08/2022 o Juízo impetrado proferiu sentença condenatória em desfavor do ora paciente,
RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS
,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
mantendo a custodia preventiva, conforme se demonstra,
verbis
:

“(...).

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista ser Réu reincidente.

Não verifico a possibilidade de substituição de pena por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça e o
quantum
da pena.

Não concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que possui outras condenações penais especificas (vide certidão de antecedentes id nº68226829), de forma que sua liberdade representa sobressalto a ordem pública diante da séria probabilidade de que, em liberdade, voltará a delinquir, devendo ser mantida sua custódia cautelar.

Deixo de fixar indenização civil, nos termos do Art. 387, IV do Código de Processo Penal, devido ausência de contraditório específico.

(...).

Transitada em julgado (CF, Art. 5º, LVII) e permanecendo inalterada esta decisão:

(...).

4) expeça-se a guia de cumprimento de pena; e,

5) façam-se as demais comunicações de estilo.
” <sic>

Assim, tendo em vista o
decisum
supra, cessado restou o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, existindo novo título superveniente a justificar a prisão.

O Pretório Excelso esclarece que resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade pela prolação de sentença condenatória, por substituir o título anterior e trazer novos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Eis os precedentes:

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO.

1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.

2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 208906 PB 0064461-57.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2022)

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO.

1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o
habeas corpus
impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.

2. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 170116 AL 0020748-03.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma vertente, no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise do mérito do remédio heroico.

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.

1. Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 158359 SP 2021/0401038-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO DO
MANDAMUS
QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE.

I - Consoante as informações minuciosamente prestadas às fls. 355-361, em 11/11/2021, o d. Juízo monocrático, em novo julgamento determinado pelo eg. Tribunal de origem, reconheceu a procedência da representação ministerial movida em desfavor do ora paciente, aplicando-lhe medidas de liberdade assistida, pelo prazo necessário à ressocialização, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais (fl. 358).

II -
In casu
, portanto, eventual provimento jurisdicional favorável a il. Defesa proferido na presente via não teria o condão de alterar o cenário fático processual em que se encontra o ora paciente, porquanto a r. sentença que reconheceu a procedência da representação formulada pelo
Parquet
, em novo julgamento, permaneceria hígida.

III - Destarte, tem-se que, com a superveniência do julgamento do mérito da representação, prejudicado está o
writ
anteriormente impetrado, uma vez que agora eventual pronunciamento judicial proferido na via eleita não teria o condão de alterar o cenário fático-processual no qual está inserido o ora paciente, o qual encontra fundamento em novo título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.147/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

E, ainda, deste e. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– decisão monocrática que não conheceu da ação mandamental em razão da superveniência de sentença condenatória, constituindo novo título prisional que não foi impugnado na impetração.

1) MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INEXISTÊNCIA – Regimento Interno que autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a ação ou recurso restar prejudicado.

2) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – novo título prisional – necessidade de impugnação específica - A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento – precedentes das Cortes Superiores.

– AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(11310591, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-30, publicado em 2022-10-04)

À vista do exposto, julgo prejudicado o presente
writ
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 04/02/2023